Tribunal: TJES
Processo: 5000468-74.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA BATISTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE. ART
IGOS
50,
V
I,
E 39, II E V,
DA LEP –
INTERRUPÇÃO DE CONTAGEM DO
PRAZO E FIXAÇÃO DE NOVO MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS -
RECURSO IMPROVIDO.

1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de RECURSO REPETITIVO (Tema 709), antiga e superada controvérsia ao vaticinar que a prática de falta grave interrompe o prazo para a contagem dos benefícios executórios, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

2) Inviável o acolhimento da tese de negativa de autoria, invocada por parte do reeducando, em relação aos fatos apurados em PAD’s que tramitaram regularmente.

3) RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA BATISTA
,
eis que inconformado com a decisão agravada, proferida pela Magistrada da 8.ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu o cometimento de falta de natureza grave pelo agravante e declarou interrompido o prazo para fins de cálculo de benefício, fixando como novo marco inicial a data da prática da falta grave.

Em suas razões recursais que constam das fls. 09/12, a defesa sustenta que não há prova segura da ocorrência dos fatos imputados como falta grave.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público que constam do ID 4121007, requerendo o conhecimento e improvimento do recurso.

O juiz manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 4121007), não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 5228576, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA BATISTA
,
eis que inconformado com a decisão agravada, proferida pela Magistrada da 8.ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu o cometimento de falta de natureza grave pelo agravante e declarou interrompido o prazo para fins de cálculo de benefício, fixando como novo marco inicial a data da prática da falta grave.

Em suas razões recursais que constam das fls. 09/12, a defesa sustenta que não há prova segura da ocorrência dos fatos imputados como falta grave.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público que constam do ID 4121007, requerendo o conhecimento e improvimento do recurso.

O juiz manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 4121007), não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 5228576, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Pois bem.

Analisando atentamente os autos, tenho que não assiste razão a defesa, tendo em vista que a prática de duas faltas graves decorreu de regular procedimento administrativo disciplinar nos PAD’s 01/2022 e 075/2022.

Em relação ao PAD 01/2022, depreende-se que o reeducando Alexandre teria entrado em vias de fato com o detento Neancir José Bernardes de Barros, na data de 04 de janeiro de 2022.

As lesões sofridas pela vítima Neancir foram comprovadas através do laudo pericial juntado à fl. 27, ID 4121007.

Transcrevo depoimento de testemunha no PAD que apurou a falta grave do agravante:

“(...) QUE os presos CARLOS ALEXANDRE PEREIRA BATISTA e NEANCIR JOSÉ BERNARDES DE BARROS trabalhavam na fábrica de costura desta Unidade; QUE no dia 04/01/2022, em horário que não se recorda o depoente tomou conhecimento de que havia ocorrido uma briga no local de trabalho dos referidos presos; QUE o depoente ao perguntar o preso CARLOS ALEXANDRE o motivo da briga este respondeu que o preso NEANCIR desferiu um tapa em seu rosto; QUE para se defender CARLOS ALEXANDRE desferiu dois socos no rosto de NEANCIR deixando algumas lesões (...).” (sic, pp. 32, depoimento do agente penitenciário Jairo Greenhalgh Filho). “(...) que o interno estava com muitas lesões em seu corpo e no rosto, quando perguntado o motivo das leões informou que teria sido agredido por outros internos ocupantes da mesma cela, e informou também, sem sombra de dúvida que os internos que causaram-lhe as lesões foram; GINAILTON SANTOS NASCIMENTO, CARLOS ALEXANDRE PEREIRA BATISTA E WALLAS ALMEIDA SILVARES, quanto aos motivos de ter sido agredido informou que, os demais internos estavam o acusando de vendido uma caneta pertencente aos supostos agressores, e que a todo instante dizia que o interno RAFAEL é “X9” (...).” (sic, pp. 20, depoimento do preso Rafael de Oliveira Costa).

Após regular tramitação do referido PAD, foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando, na decisão contida no ID 4121007, onde ficou consignado em relação a este PAD que, “
com base nas informações da transcrição de ocorrência, bem como todas as informações constantes no PAD, restou comprovado a indisciplina do apenado, estando a conduta do apenado descrita no artigo 50, I e II, da LEP
”.

Da mesma forma, no PAD 075/2022, foi demonstrado que o ora agravante, juntamente com outros colegas de cela, teriam agredido a vítima Rafael de Oliveira Costa, na data de 08/07/2022. Na decisão agravada, em relação a este PAD, ficou consignado que, “
com base nas informações da transcrição de ocorrência, bem como todas as informações constantes no PAD, restou comprovado a indisciplina do apenado, estando a conduta do apenado descrita no artigo 50, VI da LEP
”.

Diante do quadro fático acima delineado, verifico que incide o disposto nos artigos 50, inciso VI, e 39, incisos II e V, ambos da LEP:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VI -
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.”

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

(...)

II
- obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

(...)

V
- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Portanto, na esteira do entendimento majoritário dos Tribunais Pátrios, a prática de falta grave representa marco interruptivo para a obtenção de progressão de regime e outros benefícios executórios, excetuando-se desse rol de beneficies o indulto, a comutação e o livramento condicional, nos termos das súmulas 441 e 535 do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada Superior de Justiça, onde se infere do enunciado n
º
534, in verbis:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de RECURSO REPETITIVO (Tema 709), antiga e superada controvérsia ao vaticinar que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Desse modo, tenho que agiu de forma acertada o magistrado a

quo ao reconhecer a prática da falta grave, passando a considerar como termo
a quo
para aferição de novos benefícios executórios a data da falta grave.

Neste sentido, cito o entendimento consolidado da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando na modificação da data-base e no início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200034989, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

No curso da execução da pena, a prática de falta grave legitima a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058937, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Portanto, não há que se falar na ausência de prova de autoria em relação as faltas graves apuradas.

Ante o exposto, e em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO,

porém
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo em Execução interposto.

É como voto.